Tribunal: TJBA
Processo: 0062009-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062009-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS CLEDSON PINTO DUTRA

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

APELADO: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO COM AS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AFASTADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, que impugna a taxa de juros remuneratórios, a capitalização de juros e a cobrança de tarifa por “serviços de terceiros”.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa por “serviços de terceiros”; (iii) saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A taxa de juros contratada (2,43% a.m.) se mostra significativamente superior à média divulgada pelo BACEN (1,84% a.m.), o que autoriza a sua adequação, segundo a Súmula 13 do TJBA e jurisprudência do STJ.
5. A tarifa cobrada sob a rubrica “serviços de terceiros” é indevida por ausência de especificação e violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).
6. A capitalização mensal dos juros é válida, nos termos da Súmula 541 do STJ, ante a demonstração da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
7. A cobrança de encargos tidos por indevidos, por si só, não enseja danos morais.
8. Fixação da sucumbência recíproca e dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, rateados entre as partes, com suspensão da exigibilidade quanto à autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando demonstrada a desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado, nos termos do CDC.
2. É abusiva a cobrança de tarifa por ‘serviços de terceiros’ quando não houver clara especificação do serviço prestado, em afronta ao dever de informação previsto no CDC.
3. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa ou presumida pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 541 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e V; 51, IV; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1220285/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; Súmulas 297 e 541 do STJ; Súmula 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0062009-97.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante DOMINGOS CLEDSON PINTO DUTRA e como apelada BANCO FIBRA SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR